Tribunal: TJMT
Processo: 1009465-10.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009465-10.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONNE MARTINS AFONSO - CPF: 036.203.611-00 (APELADO), PAMELA RAFAELA EGER - CPF: 003.046.231-21 (ADVOGADO), BARBARA LEILANE PEREIRA BARBOSA - CPF: 060.850.511-07 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0019-82 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIRO MEDIANTE ACESSO FRAUDULENTO A DISPOSITIVO DA PARTE AUTORA – FRAUDE CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – TEORIA DO FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes perpetradas por terceiros em ambiente bancário digital é objetiva, por se tratar de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Não se desincumbindo as instituições financeiras do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, remanesce configurada a falha na prestação do serviço.

A inércia em adotar medidas efetivas após a comunicação da fraude, especialmente com relação ao Mecanismo Especial de Devolução (MED) instituído pelo Banco Central, evidencia a omissão e reforça o dever de indenizar.

Configurado o dano moral
in re ipsa
, diante da retirada integral dos valores das contas bancárias da parte autora, revela-se adequada a indenização fixada, suficiente para os fins reparatórios e pedagógicos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1009465-10.2023.8.11.0040

APELANTES:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT e outro

APELADO:

RONNE MARTINS AFONSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
e por
NU PAGAMENTOS S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr.
Valter Fabricio Simioni da Silva
,
lançada nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Danos Materiais e Morais no. 1009465-10.2023.8.11.0040, ajuizada por
RONNE MARTINS AFONSO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
“[...] para
DECLARAR
a nulidade das operações bancárias de n°s E2652942020230627191210i7YhAiQUY; E26529420202306271930246ODMQj7bx; E26529420202306271957193uPHkmK5W; E182.3612.0202.3062.7193.9s03.2960.732b e E18236120202306271948s03347 e, de efeito,
CONDENAR
as requeridas solidariamente em indenizar o autor a título de danos materiais no montante de
R$ 26.955,33 (vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos)
, corrigido pelo INPC a partir das operações bancárias, assim como em danos morais na quantia que fixo de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), acrescidos, em ambos os casos, de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação válida”
(sic).

Houve oposição de embargos de declaração no Id.

304515913, sendo estes rejeitados no Id. 304515922.

Em suas razões recursais, a primeira apelante (
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
)

sustenta que a r. sentença deixou de considerar a incidência do art. 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que exclui a responsabilidade do fornecedor nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Argumenta que o golpe foi praticado por terceiro, com o próprio autor reconhecendo que clicou em link recebido via aplicativo WhatsApp, conduta que rompe o nexo causal. Alega, ainda, que não houve falha na prestação do serviço, porquanto as transações questionadas foram realizadas mediante autenticação por Face ID, em aparelho e ambiente seguros, sem qualquer anomalia que ensejasse bloqueio do sistema ou apontasse comportamento atípico.

Reforça, com jurisprudência do TJMT, o entendimento de que fraudes perpetradas por terceiros, com envolvimento direto da vítima, caracterizam fortuito externo, excludente de responsabilidade das instituições financeiras. Assevera que não houve benefício direto ou indireto da instituição com as transações, nem participação ou omissão que as tenham viabilizado, tendo, inclusive, adotado medidas para mitigar os efeitos da fraude, sem sucesso por recusa do banco recebedor.

No tocante aos danos morais, sustenta que não há respaldo legal ou fático para sua configuração, uma vez que os fatos não extrapolam o mero dissabor cotidiano e não violam direitos da personalidade. Invoca os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil e afirma não haver prova do alegado abalo moral. Acrescenta que eventual desconforto decorrente de golpe externo não é suficiente para justificar reparação pecuniária contra parte que não deu causa ao evento.

De forma subsidiária, a apelante aponta a desproporcionalidade do quantum fixado a título de dano moral, alegando que tal valor deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, vedação ao enriquecimento sem causa e equilíbrio entre agravo e compensação. Fundamenta seu pleito nos arts. 944 e 953 do Código Civil, pleiteando a redução da verba arbitrada para patamar mais equânime.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença e julgados improcedentes os pedidos autorais. Alternativamente, pugna pelo afastamento da condenação por danos materiais, pela descaracterização dos danos morais ou, ao menos, pela minoração da quantia fixada a esse título, com aplicação de juros moratórios a partir do arbitramento. Requer, por fim, que todas as futuras intimações sejam realizadas em nome do patrono Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/MT 8.184-A.

O segundo apelante (
NU PAGAMENTOS S/A
), em suas razões recursais, mensura inicialmente que a sentença incorreu em
error in judicando
ao reconhecer a responsabilidade da instituição com base em meras presunções de falha na prestação de serviços, desconsiderando os elementos de prova trazidos com a contestação.

Sustenta que a origem dos débitos impugnados reside em culpa exclusiva da parte apelada, que teria acessado voluntariamente link suspeito encaminhado por remetente desconhecido via aplicativo WhatsApp, ação que possibilitou o comprometimento de seu dispositivo e a execução de transações financeiras via aplicativo da própria instituição, mediante uso de senha pessoal e autenticação válida.

Ressalta que o dispositivo utilizado estava previamente autorizado e todas as transações foram realizadas com uso de senha pessoal e biometria facial, dentro dos protocolos de segurança da
NuPag
, afastando qualquer hipótese de violação ao sistema da instituição ou falha na prestação do serviço.

Defende, com base no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, que restou caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta da instituição e os danos alegados, o que afastaria o dever de indenizar.

Pontua, ainda, que a sentença recorrida ignorou os elementos fáticos e documentais apresentados na contestação, em especial os que demonstram a inexistência de ato ilícito e a legitimidade das transações, firmadas mediante consentimento e autenticação do próprio consumidor.

Argumenta que não houve apreciação criteriosa do conjunto probatório, tampouco consideração das diretrizes legais e jurisprudenciais que afastam a responsabilidade objetiva do fornecedor quando comprovada a ação exclusiva do consumidor.

No que tange à indenização por danos morais, argumenta que não se justifica a sua fixação diante da inexistência de ofensa a direito da personalidade, sendo inadequada a aplicação de valor indenizatório em situação que, na pior das hipóteses, configuraria mero dissabor cotidiano, sem a repercussão psicológica necessária a configurar dano moral indenizável, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral, sob os fundamentos da razoabilidade e proporcionalidade, diante da inexistência de dolo ou culpa grave da instituição, do grau de culpa atribuído à parte autora e do porte financeiro das partes, a fim de evitar enriquecimento indevido.

Ao final, pede seja conhecido e integralmente provido o recurso, para que a sentença seja reformada, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, afastando-se a condenação por danos materiais e morais; alternativamente, pleiteia-se a redução do valor arbitrado a título de indenização por dano moral para quantia mais condizente com as peculiaridades do caso.

Contrarrazões acostadas nos Ids. 304515933 e 304515936, em que refuta os argumentos expendidos pelas recorrentes, vindicando, ao final, o desprovimento dos apelos e manutenção integral do édito sentencial.

Ambos apelantes recolheram o preparo recursal, conforme Id. 305281364 e Id. 305281367.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
RONNE MARTINS AFONSO
ajuizou ação de restituição de valores c/c danos materiais e morais em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
e do
NU PAGAMENTOS S/A
, alegando, em síntese, que, no dia 27 de junho de 2023, foi surpreendido ao acessar um link enviado via aplicativo WhatsApp, ocasião em que identificou a ocorrência de diversas transações financeiras indevidas em suas contas bancárias vinculadas ao aplicativo da requerida.

Sustenta o autor que jamais autorizou as operações registradas, as quais totalizaram vultuosa quantia, o que lhe causou relevante abalo patrimonial e moral.

Alega falha na prestação dos serviços pelas rés, haja vista a ausência de mecanismos eficazes de segurança e controle antifraude, que permitiram a ação de terceiros mal-intencionados em sua conta, sem sua autorização ou ciência prévia.

Por conseguinte, enfatiza a vulnerabilidade do consumidor diante da hipossuficiência técnica em relação aos serviços digitais bancários, invocando a aplicação da responsabilidade objetiva nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Alega, ainda, que, apesar de devidamente notificadas, as requeridas não empreenderam diligências suficientes para impedir ou mitigar o prejuízo sofrido, tampouco lograram em reverter às operações fraudulentas, agravando a extensão dos danos experimentados.

A par disso, requereu, inicialmente, a inversão do ônus da prova, bem como, no mérito, a declaração de inexigibilidade dos débitos, a devolução dos valores subtraídos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
“[...] para
DECLARAR
a nulidade das operações bancárias de n°s E2652942020230627191210i7YhAiQUY; E26529420202306271930246ODMQj7bx; E26529420202306271957193uPHkmK5W; E182.3612.0202.3062.7193.9s03.2960.732b e E18236120202306271948s03347 e, de efeito,
CONDENAR
as requeridas solidariamente em indenizar o autor a título de danos materiais no montante de
R$ 26.955,33 (vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos)
, corrigido pelo INPC a partir das operações bancárias, assim como em danos morais na quantia que fixo de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), acrescidos, em ambos os casos, de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação válida”
(sic).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Em curta síntese, aduziu ser cliente de ambas as requeridas, bem como ter recebido no dia 27/06/2023, via aplicativo de mensagens WhatsApp, uma mensagem através do número +5519997107970, em nome de Marcos Silva, contendo um link, o qual foi inocentemente aberto.

Verberou que horas depois foi efetuar algumas compras com seu cartão de débito Sicredi, no entanto, com pagamento recusado pelo código 51 (saldo insuficiente), o que lhe causou estranheza, pois sabia que possuía saldo suficiente para realizar o pagamento, e que ao abrir o aplicativo da primeira reclamada, constatou que os valores que estavam em aplicações foram resgatados para sua conta corrente, assim como que realizadas, de forma atípicas, transferências via PIX para terceiros desconhecidos, deixando o saldo bancário zerado, transferências igualmente ocorridas em sua conta junto à segunda ré, o que totalizou nas duas contas a quantia de R$ 26.955,33 (vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos), conforme extratos bancários.

Asseverou ter contatado imediatamente com as requeridas sobre os fatos e solicitando o bloqueio das contas, obtendo como resposta da primeira ré que “a devolução só é feita se existir saldo na conta destino, assim como de não ser fraude eletrônica, pois a transação foi feita em dispositivo seguro, e que tão razão, o Fundo Garantidor (SFG) não fará o ressarcimento”, e, por sua vez, a segunda requerida salientou que entrou em contato com a instituição de destino das movimentações via MED (Mecanismo Especial de Devolução) e recebeu a informação de que a conta recebedora não possui saldo disponível para que o valor seja devolvido, e que nesse caso não seria possível realizar a devolução do valor.

Esclareceu, ainda, ter registrado um Boletim de Ocorrência no 2023.178917 junto à autoridade policial competente.

[...]

A pretensão inaugural,
em parte
, comporta procedência.

De início, vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, através da Súmula 479, consolidou entendimento de que, no caso em testilha, a responsabilidade das instituições financeiras em relação aos danos causados aos seus correntistas é objetiva, verbis: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Deste modo, apesar do esforço argumentativo das requeridas, não há nos autos prova robusta no sentido de comprovar que houve qualquer erro ou má utilização por parte do requerente nas transferências bancárias narradas na inicial, ônus de incumbência das requeridas, na forma do art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, assim como por se tratar de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, conforme disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nessa toada, o que de fato restou revelado nos autos foi a ausência de medidas por parte das requeridas suficientemente capazes de impedir o acesso de terceiros às contas do requerente, e assim, obstar a prática de fraudes nas operações bancárias narradas na exordial.

A simples alegação de que os acessos às contas do da parte requerente foram realizados mediante login e senha, sem a comprovação pelas requeridas quanto à existência de instrumentos de segurança que pudessem efetivamente impedir as operações praticadas por estelionatários, no caso em tela, por si só, não afasta o dever das requeridas de garantir a proteção dos dados bancários dos seus usuários a terceiros.

Deste modo, não merece acolhimento a ausência de falha na prestação dos serviços bancários por parte das requeridas, cuja responsabilidade na espécie é de natureza objetiva (art. 14 do CDC), ou seja, que independe da existência ou não de culpa no evento que causou os danos ao autor, bastando, para tanto, na condição de consumidor, a comprovação da existência do nexo causal entre a conduta do agente lesionador e o dano provocado como consequência, circunstâncias que à luz das provas colacionadas aos autos restaram amplamente comprovadas.

Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva da segunda ré, conforme suscitada em sua peça de defesa, impondo, de efeito, a condenação das requeridas, de forma solidária (art. 18 do CDC), em indenizar o autor em danos materiais na forma postulada na inicial.

Em arremate, os danos morais igualmente comportam parcial acolhimento.

[...]

Na espécie, a falha na prestação dos serviços das requeridas que resultou na fraude praticada por terceiros nas transferências nas contas bancárias de titularidade da parte autora não enseja a condenação do requerido em indenizá-la a título de danos morais.

Demonstrada, portanto, a responsabilidade civil das demandadas e o nexo causal entre o ato ilícito e o
dano moral
sofrido pela parte requerente, compete às requeridas o pagamento da respectiva indenização extrapatrimonial, o qual na espécie não requer necessariamente sua comprovação, vez que se trata de dano in re ipsa, cuja gravidade decorre do próprio ato ilícito em si, pois reflexo do sentimento negativo provocado pelas requeridas ao requerente em decorrência da retirada integral do seu saldo bancário, conforme narrado na peça de ingresso.

Os danos morais devem ser reparados para a compensação, ainda que mínima, do sofrimento psíquico decorrente das aflições e do prolongado estresse provocado à parte autora oriundo das indevidas operações bancárias, cujo abalo ultrapassa o mero desgosto cotidiano.

Suplantada a questão acerca da configuração da responsabilidade civil, quanto ao montante indenizatório
deve-se observar na sua fixação determinados critérios, consistentes na gravidade e repercussão da ofensa, e na posição social e situação econômica do ofendido e do ofensor, utilizando-se o julgador de moderação para arbitrá-lo.

Nessa esteira, o art. 944 do Código Civil vigente preconiza que: “
Art. 944
. A indenização mede-se pela extensão do dano”.

Impõe-se considerar, ainda, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do agente, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Invoco a respeito o magistério de Maria Helena Diniz: "Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer eqüitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios,
fixando moderadamente uma indenização
. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação."
(Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.03.97).

Considerando as circunstâncias identificadas nos autos, concluo que o montante da indenização referente aos danos morais devidos pelas rés à parte autora deve ser fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, suficientes para satisfazer, ainda que precariamente, diante do subjetivismo na fixação do valor reparatório do dano moral, a dupla finalidade da indenização, qual seja, a reparação da lesão suportada e a reprimenda ao ato lesivo praticado pelo agente.

[...]

De rigor, portanto, a parcial procedência dos pedidos.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
DECLARAR
a nulidade das operações bancárias de n°s E2652942020230627191210i7YhAiQUY; E26529420202306271930246ODMQj7bx; E26529420202306271957193uPHkmK5W; E182.3612.0202.3062.7193.9s03.2960.732b e E18236120202306271948s03347 e, de efeito,
CONDENAR
as requeridas solidariamente em indenizar o autor a título de danos materiais no montante de
R$ 26.955,33 (vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos)
, corrigido pelo INPC a partir das operações bancárias, assim como em danos morais na quantia que fixo de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), acrescidos, em ambos os casos, de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação válida.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno as requeridas solidariamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte autora que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.”
(Id. 304515908)

Pois bem. De início, cumpre salientar que ambos os recursos de apelação serão apreciados em conjunto, uma vez que a sentença recorrida impôs condenação solidária às apelantes e, ademais, as razões recursais apresentadas por ambas concentram-se nas mesmas teses defensivas.

É consabido que a responsabilidade do banco é de natureza objetiva, em razão da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Para afastá-la, incumbiria à instituição financeira comprovar a inexistência de defeito na prestação ou, ainda, demonstrar a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme dispõe o § 3o, incisos I e II, do referido dispositivo legal. Todavia, tal ônus probatório não foi devidamente cumprido.

Ainda que se tratasse de fraude praticada por terceiro ou equívoco nos sistemas das empresas, há responsabilidade civil por fortuito interno dessa natureza visto que é obrigação inerente ao risco da atividade comercial e que não pode ser simplesmente repassada para o correntista, sobretudo se não mostrou ter adotado a cautela necessária.

A Súmula no. 479 do STJ preconiza:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

De mais a mais, ao que se infere dos autos as transações contestadas pelo autor apelado foram feitas por meio de acesso virtual, constatando-se, assim, a fragilidade do sistema de segurança virtual das requeridas apelantes, o que favoreceu a atuação de golpistas.

Ora, quando as instituições financeiras permitem a realização de operações bancárias via internet, assumem o risco de sua atividade e, se permitem ainda a fraude, tem de suportar os riscos e os danos decorrentes.

Sendo assim, é evidente a existência do dever de restituição e indenização por parte das casas bancárias.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FRAUDE
EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E
TRANSFERÊNCIA
VIA
PIX
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO.
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, proposta por consumidora que alegou
fraude
em contratação de empréstimos e
transferência
bancária não autorizada. A sentença declarou a inexistência da relação contratual, condenou o banco ao pagamento de indenização por dano material e moral, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por contratação fraudulenta realizada por terceiro, no âmbito de sua plataforma digital; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante da conduta e dos danos experimentados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, inclusive quanto a
fraudes
praticadas por terceiros em ambiente bancário, conforme Súmula 479 do STJ.

O banco não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não se desincumbindo do ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

Comprovada a inexistência de autorização da consumidora para as operações, reconhece-se a falha na prestação do serviço.

A contratação fraudulenta por terceiro, sem a adoção de mecanismos eficazes de segurança pela instituição bancária, constitui defeito do serviço prestado.

A indenização por danos morais deve ser adequada à extensão do dano, à capacidade econômica do ofensor e ao caráter pedagógico da medida, sendo majorado o valor fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para majorar a indenização por dano moral.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta realizada por terceiro, por se tratar de fortuito interno. 2. A indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada em caso de conduta gravemente lesiva ao consumidor.”.
”
(N.U 1026326-51.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025) (Destaquei)

Assim, necessário se faz a devolução das quantias transferidas, via
Pix
, no importe total de
R$26.955,33 (vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos), conforme bem delineado na sentença de piso.

Outrossim, corroborando com o acima explanado, verifico que a fraude ocorreu no dia
27/06/2023
, ocasião em que já vigorava a Resolução no. 147 do Banco Central do Brasil, alterando a Resolução BCB no. 1, a qual visa combater os ilícitos cometidos utilizando o sistema
Pix
.

Nessa senda, referido ato normativo assim prevê, quanto a suspeita de fraude e devolução de valores em hipóteses como a dos autos. A propósito:

“Art. 38. Uma transação no âmbito do Pix deverá ser rejeitada pelo participante provedor de conta transacional do usuário pagador quando: (Redação dada, a partir de 2/8/2021, pela Resolução BCB no 118, de 22/7/2021, produzindo efeitos, para fins da iniciação de um Pix por meio de serviço de iniciação de transação de pagamento, a partir de 30/8/2021.)

[...]

II - houver fundada suspeita de fraude, inclusive nos casos em que estiver prestando serviço de iniciação de transação de pagamento; (Redação dada, a partir de 2/8/2021, pela Resolução BCB no 118, de 22/7/2021, produzindo efeitos, para fins da iniciação de um Pix por meio de serviço de iniciação de transação de pagamento, a partir de 30/8/2021.)

Art. 38-A. Uma transação no âmbito do Pix deverá ser rejeitada pelo participante iniciador quando houver fundada suspeita de fraude.

Parágrafo único. Aplica-se ao participante iniciador, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 38. (Incluído, a partir de 2/8/2021, pela Resolução BCB no 118, de 22/7/2021, produzindo efeitos, para fins da iniciação de um Pix por meio de serviço de iniciação de transação de pagamento, a partir de 30/8/2021.)

[...]

Art. 40. Poderão ser objeto de devolução, total ou parcial, os recursos de determinada transação realizada cujos fundos já se encontrem disponíveis na conta transacional do usuário recebedor.

§ 1o Ressalvado o disposto na Seção II deste Capítulo, a devolução de um Pix deve ser iniciada pelo usuário recebedor, por conta própria ou por solicitação do usuário pagador.

[...]

Art. 78-G. O participante que receber a notificação de infração deverá analisá-la e decidir por aceitá-la ou rejeitá-la.”

Para ilustrar, assim sintetizou o Banco Central:

Desta feita, infere-se dos autos que o apelado entrou em contato com ambas apelantes, notificando-as da infração, logo após o conhecimento de que foi vítima de um golpe, adotando as medidas necessárias para início do Mecanismo Especial de Devolução - MED, os quais incumbiam utilizar os mecanismos disponíveis descritos, solicitando à instituição financeira do usuário recebedor para que procedesse ao bloqueio cautelar da transação, a fim de averiguar a fraude, e em caso positivo, devolver o valor.

Ademais, verifica-se que nenhuma das instituições financeiras logrou em comprovar a adoção de conduta diligente, seja quando da impugnação dos valores questionados, seja no tocante à adoção de medidas voltadas ao bloqueio cautelar.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – GOLPE DA FALSA CENTRAL –
TRANSFERÊNCIA VIA PIX CONTESTADA DE FORMA IMEDIATA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SOLICITAÇÃO DE MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO – MED – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS VIA PIX – DANO MORAL CONFIGURADO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PAGADORA E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECEBEDORA EM RAZÃO DA AUTORA TER DILIGENCIADO PERANTE AMBAS SEM SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Assim, uma vez comprovada à falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

Além disso, a inércia em adotar medidas após a comunicação da fraude, especialmente pelo mecanismo criado pelo Banco Central denominado Solicitação de Mecanismo Especial de Devolução - MED, também evidencia a falha na prestação do serviço, apta a ensejar a reparação de danos materiais.

A condenação recai sobre ambas empresas, solidariamente, tendo em vista que a autora diligenciou perante ambas, sem a solução administrativa para o imbróglio.
”
(N.U 1002676-58.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2025, Publicado no DJE 10/05/2025) (Destaquei)

Quanto à condenação por dano moral, é de se considerar que, a
o permitir esse tipo de situação, as apelantes não zelaram pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações do cliente. Este procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta lide.

Ao agir assim, incorrem na previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

Reside aí o nexo causal para a indenização.

A responsabilidade do banco, nestes casos, é objetiva, devendo responder pelo ato desidioso, na medida em que houve
falha
no dever de segurança e vigilância das instituições financeiras rés.

Portanto, tenho que resta incontroversa a ocorrência de fraude nas operações bancárias realizadas e, portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, decorrente da ausência de cautela dos bancos demandados ao permitirem que terceiro realizasse movimentação financeira na conta do autor apelado.

Vejamos entendimento desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA –
REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS
E EMPRÉSTIMO –
FRAUDE CARACTERIZADA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS AO PERFIL DO CORRENTISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de juntada dos documentos, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos, considerando mormente a relação de consumo que envolve as partes.

Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Na hipótese, a falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações atípicas que fogem totalmente do perfil do consumidor/correntista.

Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico
.”
(N.U 1002368-19.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025) (Destaquei)

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Esse ressarcimento deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, e ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisória a ponto de a medida se tornar inócua.

Nesta trilha, entendo que o valor de
R$5.000,00
(cinco mil reais) pelo dano moral cumprirá a finalidade de inibir as instituições financeiras à repetição da falha no serviço, considerando-se as respectivas capacidades econômicas.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025